Tribunal: TJMT
Processo: 1029155-22.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029155-22.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDERSON SANTOS SILVA - CPF: 046.550.561-93 (APELANTE), CETEC - CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA - CNPJ: 06.988.452/0002-90 (APELADO), WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO PRIVADA. EXPULSÃO DE ALUNO. INFRAÇÕES DISCIPLINARES GRAVES E REITERADAS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. DANO MORAL INEXISTENTE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Anderson dos Santos Silva contra sentença proferida em Ação de Nulidade de Ato Jurídico, ajuizada em face da CETEC – Central de Cursos LTDA, visando à anulação do ato de expulsão do curso técnico de enfermagem, com pedidos de reintegração e de indenização por danos morais. A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela concessão da AJG.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a expulsão do aluno ocorreu sem observância ao contraditório e à ampla defesa; (ii) definir se a conduta da instituição de ensino caracteriza ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição de ensino apresenta documentação comprobatória de reiteradas infrações disciplinares cometidas pelo aluno, como comportamento indecoroso, desrespeito a autoridades escolares, recusa em seguir normas internas e linguagem ofensiva à coordenadora, todas condutas incompatíveis com o ambiente acadêmico e devidamente registradas nos autos.

4.

O Regimento Interno da instituição garante expressamente o direito de defesa (art. 225), permitindo recurso no prazo de 48 horas após a sanção, prerrogativa não exercida pelo autor, que também se recusou a assinar notificações e a apresentar justificativas formais.

5.

A alegação de desproporcionalidade da pena é afastada diante da gravidade e reiteração das condutas infracionais, sendo a sanção compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6.

A jurisprudência do TJMT e de outros tribunais estaduais valida a exclusão de aluno em razão de comportamento incompatível com a vida acadêmica, mesmo em fase final do curso, quando respeitado o contraditório e comprovadas as infrações.

7.

Inexistindo ilicitude na conduta da instituição e ausente violação a direitos fundamentais, não há configuração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A expulsão de aluno por infrações disciplinares reiteradas é válida quando observadas as normas internas da instituição e garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.

2.

A proximidade da conclusão do curso não impede a aplicação de sanção disciplinar quando comprovada a gravidade das condutas.

3.

A adoção da medida punitiva máxima, amparada em provas documentais e descumprimento de deveres escolares, não configura ato ilícito nem gera direito à indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Anderson dos Santos Silva
contra sentença proferida na
“Ação de Nulidade de Ato Jurídico”
ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
CETEC – Central de Cursos LTDA
, que tramita perante a
3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT
.

O magistrado
a quo
, em sentença, julgou improcedentes os pedidos formulados por Anderson dos Santos Silva, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em percentual não especificado, de exigibilidade suspensa diante da AJG deferida.

O apelante em suas razões alega que foi expulso da instituição de ensino apelada sem a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que não foi notificado formalmente sobre os motivos da expulsão, tampouco sobre a possibilidade de apresentar defesa.

Afirma que a penalidade foi desproporcional, pois faltava apenas uma disciplina para a conclusão do curso, e que a decisão de primeiro grau desconsiderou tais irregularidades.

Diante do exposto, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da nulidade do ato de expulsão, o restabelecimento do contrato educacional e a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID.263432313).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de apelação interposto por Anderson dos Santos Silva não merece o provimento almejado.

O apelante ajuizou ação visando à anulação do ato de expulsão do curso técnico de enfermagem, cumulada com pedido de reintegração e indenização por danos morais, sob o argumento de que a penalidade foi aplicada de forma arbitrária, desproporcional e sem observância ao contraditório e à ampla defesa.

No entanto, as provas constantes dos autos demonstram que a instituição de ensino agiu dentro dos limites legais e regimentais, especialmente considerando as múltiplas infrações disciplinares praticadas pelo aluno, todas devidamente documentadas e não impugnadas de forma específica.

Dentre as condutas registradas destacam-se: ingressar em sala de aula fora do horário permitido, mesmo advertido; dirigir-se à coordenadora com palavras ofensivas, chamando-a de “desgraçada”, em tom elevado e sarcástico; apresentar-se fora do uniforme; demonstrar comportamento indecoroso nas dependências da escola; recusar-se a assinar documento de suspensão disciplinar e desacatar a autoridade da coordenação.

Essas condutas violam expressamente o Regimento Interno da instituição (ID.263432252), que prevê:

Art. 220, I, III, VI, X e XVI – Deveres do aluno: pontualidade, civilidade, postura adequada, uso de uniforme e autorização para entrada e saída de sala;

Art. 221, VIII – Proibição de desacatar os integrantes da Unidade de Ensino.

Quanto à alegação de ausência de contraditório, destaca-se que o art. 225 do Regimento Interno assegura ao aluno o direito de recorrer da sanção no prazo de 48 horas após a comunicação, o que não foi exercido pelo apelante:

Art. 225 – “O aluno, no prazo máximo de 48 horas, após ser comunicado sobre as sanções, tem direito a recorrer da decisão, por meio de justificativa e de pedido de consideração à direção.”

Portanto, ao contrário do que alega o recorrente, houve sim a possibilidade de defesa, a qual foi ignorada por sua própria iniciativa, sem qualquer justificativa razoável nos autos, conforme consta da contestação:

[...]Não há falar em não ter oportunizado o contraditório e defesa, vez que o chamamento à sala da coordenadora era justamente para ele se explicar o motivo de tanta indisciplina, sempre se recusou a assinar advertência por escrito, até mesmo a carta de convite a se retirar da instituição o autor se recusou a assinar. E também, o mais importante, ao ser comunicado da decisão da diretoria ele poderia ter protocolizado, por escrito suas justificativas ou pedido de reconsideração nos termos do art. 225 do RI, que prevê recurso de qualquer sanção, o que não o fez, motivos pelos quais devem ser improcedentes o pedido de nulidade sob o fundamento de ter tolhido Direito Fundamental do autor...
(ID.263432261-PÁ
G.3)

O apelante sustenta ainda, que a penalidade foi desarrazoada, por lhe faltar apenas uma disciplina para concluir o curso.

No entanto, o simples fato de estar próximo da conclusão não elimina a obrigatoriedade de cumprimento das normas institucionais.

A aplicação da penalidade máxima de expulsão não foi imediata nem desprovida de base. Pelo contrário, houve reiteradas advertências verbais e tentativas de diálogo, ignoradas pelo aluno, cuja postura demonstrou resistência às regras básicas de convivência escolar.

A jurisprudência do TJMT é firme ao reconhecer a legalidade da exclusão de aluno quando constatada conduta indisciplinada grave e reiterada:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA DE ALUNO – POSSIBILIDADE – COMPORTAMENTO INDISCIPLINADO PERMANENTE – QUE EXTRAPOLA AO CONTROLE DA ESCOLA - PREJUDICIALIDADE A ELE E DEMAIS ALUNOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DEVER DE REPARAR INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. “
O comportar-se de maneira totalmente indisciplinada e continuada do aluno, seja em sala de aula nos relacionamentos pessoais com os demais colegas ou com os professores, que se estende por todas as atividades educacionais desempenhadas no âmbito escolar, prejudicial a ele e aos demais alunos e certo que extrapola ao controle da escola, enseja a correta decisão sua transferência compulsória; que não configura conduta ilícita e resta afastado o dano moral.
“(OMISSIS).(TJ-MT 00008729320118110051 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 21/07/2021, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 02/08/2021)

No caso, as infrações atribuídas ao apelante atingem diretamente valores como o respeito à autoridade, à ordem e à integridade do ambiente escolar, sendo a sanção compatível com a gravidade e a reincidência das condutas.

Dessa forma, a medida adotada pela instituição não apenas encontra respaldo no regimento e na legislação civil (art. 188, I, do CC), como revela-se proporcional, razoável e necessária, diante da ineficácia das advertências e da falta de colaboração do aluno.

Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA DE ALUNO . FALTAS DISCIPLINARES RECORRENTES. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. ALUNO PORTADOR DE TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE - TDAH. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA SANÇÃO DISCIPLINAR . SENTENÇA MANTIDA. I. O direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa previsto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, deve ser observado pelas instituições de ensino nos procedimentos que têm por objeto a aplicação de sanções disciplinares aos alunos. II .
Transferência compulsória aplicada depois de uma série de faltas disciplinares e com observância das normas internas da instituição de ensino que asseguram o contraditório e a ampla defesa traduz exercício regular de direito que exclui a ilicitude do ato, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil
. III. O dever das instituições de ensino de dispensar tratamento adequado a alunos com TDAH não impede a aplicação de sanção disciplinar àqueles que incorrem em transgressões reiteradas que não podem ser justificadas pela doença. IV . Recurso conhecido e desprovido.(TJ-DF 20160510037874 DF 0003734-16.2016.8 .07.0005, Relator.: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/12/2018, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/01/2019.)

AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXPULSÃO DE ALUNO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA. INDISCIPLINA. COMPROVAÇÃO DE QUE A EXCLUSÃO DECORREU DE COMPORTAMENTO INADEQUADO DO AUTOR . AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação indenizatória proposta pelo apelante em face de instituição de ensino, alegando que foi expulso da escola sob o argumento de indisciplina . 2. Verifica-se às fls. 74-112 dos autos que o apelante reiteradamente cometeu diversas infrações ao Estatuto da Escola, e que no dia 12/12/2012 foi cancelada sua matrícula, conforme Ata do Conselho Pedagógico-Administrativo (fls.22) . 3.
Dessa forma, tem-se que o motivo da recusa de nova matrícula decorreu do comportamento inadequado do aluno, razão pela qual não há que se falar em responsabilidade civil da parte Ré.
4. Recurso conhecido e desprovido .(TJ-AM - Apelação Cível: 0201107-90.2012.8.04 .0001 Manaus, Relator.: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 16/04/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRESSÃO EM ALUNO. EXPULSÃO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO, BEM COMO, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO CONFIGURADOS . DENEGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. -
Verificando-se que a medida disciplinar de expulsão do estudante por agressão à aluna e atitudes de indisciplinas como insubordinação e desrespeito ao corpo docente respeitou os preceitos constitucionais, ante a comprovação documental no sentido de ter sido a sanção adotada, com prévia ciência da impetrante, inclusive com conhecimento dos seus representantes legais e do respectivo patrono, deve ser descartada a violação ao contraditório
– (OMISSIS).(TJ-MG - AC: 01373501620178130707 Varginha, Relator.: Des .(a) Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 09/05/2019, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2019)

Destarte, ausentes os pressupostos ensejadores da responsabilização civil, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025